Tribunal: TJSP
Processo: 2279774-32.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Decreto Estadual no 29.912, de 12.05.89. Dispositivo - § 2o do art. 40 – condicionando a liberação de veículo apreendido ao pagamento da multa e das despesas decorrentes da apreensão.
Parâmetros de constitucionalidade
Art. 4o da Constituição Estadual. Dispositivo impugnado anterior à Constituição Bandeirante (de 05.10.89). Normas pré-constitucionais são

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Decreto Estadual no 29.912, de 12.05.89. Dispositivo - § 2o do art. 40 – condicionando a liberação de veículo apreendido ao pagamento da multa e das despesas decorrentes da apreensão.
Parâmetros de constitucionalidade
Art. 4o da Constituição Estadual. Dispositivo impugnado anterior à Constituição Bandeirante (de 05.10.89). Normas pré-constitucionais são passíveis de revogação e não-recepção. Inviável o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito apontado. Precedentes.
Art. 5o, incisos XXII, LIV e LV da Constituição Federal. Possibilidade de análise de eventual inconstitucionalidade de normas pelos Tribunais Estaduais em face de dispositivos da Constituição Federal, firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 484, quando pela técnica de remissão ou transposição, a Constituição Estadual se reportar à Carta Magna. Art. 144 da CE determinando a necessária observância dos princípios constitucionais. Início de vigência (05.10.89) posterior ao dispositivo impugnado (12.05.89). Impossível de igual forma, o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito posterior à vigência da Constituição Federal mas anterior à norma constitucional estadual que determina o necessário cumprimento dos princípios constitucionais. . Inadequação da via processual eleita. Extinção que se impõe (art. 485, IV do CPC).
Ação julgada extinta, sem resolução de mérito.